Tribunal: CARF
Processo: 10580.721287/2007-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721287/2007-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.003 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
VERA LINA TRINDADE GOMES SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos percebidos devem ser oferecidos à tributação. A ausência de
declaração de tais rendimentos implicam no lançamento de ofício, devendo ser
considerado valor eventualmente retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de Notificação de Lançamento (folhas 32 a 36), no valor de
R$ 2.497,19, referente a Imposto de Renda Pessoa Física – Suplementar, exercício
2005, em razão de trabalho de malha, onde foi apurado omissão de rendimentos.
Em sua impugnação de folhas 02, o sujeito passivo alega que deixou de incluir em sua
declaração de rendimentos os valores percebidos junto ao INSS em razão destes, em sua
composição mensal, estarem dentro do limite de isenção.
Que agiu desta forma de boa fé e por total desconhecimento da necessidade de declarar
valores que mensalmente encontravam-se isentos.
Alega, ainda, que não houve dolo ou má-fé em sua conduta, não havendo tipificação
para a aplicação de multa qualificada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721287/2007-60
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721287/2007-60

Ao final, solicita a revisão dos valores apurados na Notificação de Lançamento, com a
extinção do crédito tributário ou, ainda, a redução da penalidade imposta.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/02/2014, a qual julgou a
impugnação improcedente, o sujeito passivo interpôs, em 13/03/2014, Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global
b) os rendimentos recebidos acumuladamente devem ser apurados e tributados sob
o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem
tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos do INSS no
valor de R$ 10.764,18.
Alega a Recorrente que trata-se de rendimentos recebidos acumuladamente do
INSS, logo deve ser aplicado o regime de competência, utilizando as tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre o montante global
Compulsando os autos, não é possível concluir que os rendimentos omitidos
recebidos do INSS pelo contribuinte, no valor de R$ 10.764,18, seriam relativos aos rendimentos
recebidos acumuladamente, conforme alegado em sua defesa, pois analisando os documentos
juntados pela defesa (fl. 17) consta apenas um valor recebido do INSS de R$ 4.387,92, logo o
contribuinte não demonstrou o equivoco cometido pela fiscalização.
Nesse contexto, entendo que a decisão de piso não merece reforma, logo
reproduzo no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
(...)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A omissão de rendimentos apurada no presente processo teve como origem os valores
informados pelas fontes pagadoras na DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte. Na DIRF apresentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – CNPJ no
29.979.036/0001-40, foram informados rendimentos tributáveis no montante de R$
10.764,18, que não foram declarados pelo contribuinte.
Notificado, o sujeito passivo alega que deixou de incluir em sua declaração de
rendimentos os valores percebidos junto ao INSS em razão destes, em sua composição
mensal, estarem dentro do limite de isenção.
O fato dos rendimentos percebidos estarem, em sua composição mensal, dentro do
limite de isenção, não exime o contribuinte de incluí-los na declaração de rendimentos
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.003 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.721287/2007-60

e, em se tratando de rendimentos tributáveis, estes devem compor o total de
rendimentos auferidos para fins de apuração do ajuste anual.
Correto, portanto, o lançamento ao considerar tais rendimentos como omitidos.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 73
DF CARF MF
Original